Tribunal: STF
Processo: RE 78296
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE AD
CAUSAM. APLICAÇÃO DO ART. 32 DO DECRETO 24.150 A NOVACAP, COMO
ADMINISTRADORA DE BENS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO DISTRITO
FEDERAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI OU DE COMPROVAÇÃO
DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.